Tribunal: TJDFT
Processo: 0753040-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Limite descontos empréstimo consignado. Revogação de autorização de desconto em conta corrente. Danos materiais e morais. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais em que se pretendia a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados, a revogação da autorização para desconto em conta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se (i) os descontos em folha de pagamento referentes aos empréstimos consignados estão em conformidade com o limite previsto na legislação; (ii) se é possível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de parcela decorrente de empréstimo bancário comum; e se (iii) há dano material ou moral a ser indenizado ou compensado, respectivamente.
III. Razões de decidir
3. O apelante não formula nenhum requerimento, tampouco apresenta fato novo, apenas reitera fatos e provas já constantes nos autos, que foram objeto de apreciação por ocasião da prolação da sentença. Assim, a alegação de cerceamento de defesa é destituída de fundamento. Preliminar rejeitada.
4. O percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os servidores públicos do Distrito Federal é regulado pela LC Distrital 840/2011 e Decreto Distrital 28.195/2007. Os arts. 3o e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 esclarecem que o limite incidirá sobre a diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, assim compreendidas o desconto de imposto de renda, contribuição previdenciária e decisão judicial. Demonstrado que os descontos extrapolam o limite legal, o valor das parcelas deve ser recalculado para observar o limite de 35%.
5. A cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta, livremente pactuada entre as partes, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1085. A cláusula de irrevogabilidade não resulta em prestação desproporcional ou vulnera os direitos do consumidor, pois o contrato foi livremente pactuado e garantiu uma taxa de juros mais atrativa. Não se justifica a intervenção do Poder Judiciário para alterar unilateralmente a cláusula de irrevogabilidade.
6. Ausência de pressupostos para caracterização da responsabilidade civil, uma vez que a readequação dos descontos apenas se tornou necessária devido a conduta da própria parte.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. O limite de 40% do desconto consignado em folha de pagamento dos servidores do Distrito Federal incidirá sobre a diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. 2. A cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente, livremente pactuada entre as partes, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1085 do STJ”.
________
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital 840/2011, art. 116, § 2o; Decreto Distrital 28.195/2007, arts. 3o, 10 e 11; CDC, art. 6o, VI, e art. 51; Lei Distrital 7.239/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085 (REsp. 1.863.973-SP); TJDFT Acórdão 1898425, 07445800220238070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 6/8/2024; Acórdão 1899618, 07045448120248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no PJe: 3/9/2024.